Tribunal: TJES
Processo: 5014720-75.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014720-75.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BEARZOT BRUNO FALLER RODRIGUES registrado(a) civilmente como BEARZOT BRUNO FALLER RODRIGUES e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014720-75.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BEARZOT BRUNO FALLER RODRIGUES, FELIPE DOMINGOS LOPES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: JUSCELIO DE JESUS SANTANA - ES30369-A, PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217
Advogados do(a) RECORRENTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DE PROVA. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BEARZOT BRUNO FALLER RODRIGUES contra Acórdão desta Câmara Criminal que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito e manteve a decisão de pronúncia, submetendo o Embargante e o corréu ao Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O Embargante alega que o julgado é omisso e contraditório por ter ignorado a ausência de prova objetiva de autoria e as retratações de testemunhas em juízo, buscando, em verdade, a reanálise do mérito probatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão que manteve a decisão de pronúncia incorreu em vícios de omissão ou contradição, aptos a ensejar a modificação do julgado, notadamente: (i) Saber se a fundamentação da pronúncia se baseou unicamente em declarações policiais e em presunção de liderança do tráfico, sem indícios objetivos de autoria que vinculem o Embargante ao crime de mando. (ii) Saber se houve omissão na análise das retratações das testemunhas em juízo e da validade do reconhecimento fotográfico. (iii) Saber se há contradição entre a exigência legal de indícios mínimos de autoria (art. 413 do CPP) e a valoração da prova realizada pelo Colegiado.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal, destinando-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado, conforme pretendido pelo Embargante.

4. Inexiste omissão, uma vez que o Acórdão embargado analisou exaustivamente o conjunto probatório, demonstrando a presença de indícios individualizados de autoria (reconhecimento do réu pelo taxista no local, teor da conversa, contexto do crime e depoimentos policiais que indicam a ordem de execução), suficientes para a fase de pronúncia, que exige mera suspeita e obedece ao princípio do
in dubio pro societate
.

5. Inexiste contradição ou omissão na valoração da prova, pois o Acórdão expressamente considerou o contexto de temor das testemunhas e a necessidade de remeter a divergência probatória (retratação
versus
depoimentos na fase inquisitorial e policial) ao juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não acolhido. Manutenção integral do Acórdão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
BEARZOT BRUNO FALLER RODRIGUES,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso.

O embargante, no id. 15982253, sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão e contradição.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 16195516, por intermédio do Procurador Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, manifesta pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014720-75.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BEARZOT BRUNO FALLER RODRIGUES, FELIPE DOMINGOS LOPES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: JUSCELIO DE JESUS SANTANA - ES30369-A, PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217
Advogados do(a) RECORRENTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto por
BEARZOT BRUNO FALLER RODRIGUES,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso, consoante a ementa que ficou assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.

DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelas defesas de
Felipe Domingos Lopes
e
Bearzot Bruno Faller Rodrigues
contra a sentença que os pronunciou para serem julgados pelo Tribunal do Júri pelos crimes de
homicídio qualificado
e
ocultação de cadáver
. Os fatos descrevem que, em 13 de fevereiro de 2020, os réus, agindo em comunhão de ações, executaram as vítimas Marcos David Silva José e Carlos Eduardo Santos por motivo torpe (disputa por tráfico de drogas), utilizando-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas. Após as execuções, ocultaram os corpos na baía de Vitória. A defesa busca a impronúncia dos acusados por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se existem
indícios suficientes de autoria e materialidade
para a pronúncia dos réus; e (ii) se o
reconhecimento fotográfico
realizado na fase policial, embora não tenha seguido rigorosamente o rito do artigo 226 do Código de Processo Penal, pode ser utilizado como elemento de prova, uma vez que foi corroborado por outros indícios.

III. Razões de decidir

3. Materialidade e indícios de autoria:
A materialidade do crime está comprovada por boletim de ocorrência e laudos cadavéricos. Os indícios de autoria são suficientes, baseando-se em depoimentos de testemunhas presenciais (o taxista e os amigos das vítimas que fugiram) e dos policiais que conduziram a investigação. As provas indicam que
Felipe
abordou o táxi e que
Bearzot
, apontado como líder do tráfico local, esteve no local e teve uma conversa com o taxista que sugere seu conhecimento e envolvimento no crime.

4. Validade das provas:
Embora as testemunhas oculares tenham alterado suas versões em juízo, o que se atribui ao temor de represálias, o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é válido, pois é corroborado por outras provas independentes, como os depoimentos dos policiais e as circunstâncias do crime. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma que a validade do reconhecimento fotográfico não está condicionada ao estrito cumprimento do artigo 226 do CPP, desde que existam outros elementos probatórios suficientes.

5. Aplicação do
in dubio pro societate
:
Na fase de pronúncia, o princípio a ser aplicado é o do
in dubio pro societate
. Havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria, a questão deve ser submetida ao Conselho de Sentença para julgamento, por ser este o juízo competente para decidir sobre o mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.
A pronúncia dos réus foi mantida, uma vez que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria foram demonstrados, devendo o processo ser submetido ao Tribunal do Júri, conforme a competência constitucional.

O embargante, no id. 15982253, sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão e contradição.

Não assiste razão ao embargante.

A pretensão recursal não se sustenta, pois os pontos supostamente omissos ou contraditórios já foram devidamente apreciados e rechaçados por este Colegiado em sede de Recurso em Sentido Estrito.

Da Ausência de Omissão, Contradição ou Obscuridade

Os Embargos de Declaração, conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal, constituem recurso de fundamentação vinculada e só se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

Não se trata de via adequada para a rediscussão do mérito já amplamente analisado ou para o reexame de matéria já apreciada e decidida.

O Embargante alega, em suma, que o Acórdão seria omisso e contraditório por ter:

Deixado de apreciar aspectos cruciais suscitados pela defesa.

Fundamentado a pronúncia em declarações policiais e referências genéricas à liderança do tráfico, sem prova concreta de autoria.

Ignorado que o taxista e as vítimas sobreviventes não mencionaram ordem, comando ou participação direta do Embargante no crime.

Deixado de examinar o impacto da multiplicidade de atores na cena do crime sobre a consistência da imputação.

Apresentado contradição entre a fundamentação legal (exigência de indícios mínimos de autoria) e o raciocínio adotado (presunção baseada em suposta liderança no tráfico).

Omitido o exame das retratações feitas em juízo pelas testemunhas oculares, que alteraram as versões e não reconheceram o Embargante como autor dos fatos.

Conforme demonstram as Contrarrazões do Ministério Público e a análise minuciosa do Acórdão, as alegações da defesa não se sustentam, pois buscam a reanálise do mérito, sob uma perspectiva diversa, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

Passo a refutar cada ponto levantado pela defesa:

1. e 2. Da Suficiência da Prova para a Pronúncia e da Imputação Baseada em Liderança no Tráfico

O Acórdão, ao negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito, não se fundou em meras presunções ou referências genéricas, mas sim na existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, o que é o requisito legal para a decisão de pronúncia, conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade do crime restou comprovada por boletim de ocorrência e laudos cadavéricos.

Os indícios de autoria, por sua vez, basearam-se em um conjunto probatório que incluía depoimentos de testemunhas presenciais (o taxista e os amigos das vítimas que fugiram) e dos policiais que conduziram a investigação.

A decisão não se restringiu à "liderança do tráfico local", mas utilizou esse contexto como parte da motivação torpe (disputa por tráfico de drogas), e, principalmente, em atos objetivos que indicam o envolvimento do Embargante:

O Acórdão expressamente registrou que Bearzot esteve no local dos fatos e teve uma conversa com o taxista que sugere seu conhecimento e envolvimento no crime.

Os depoimentos dos policiais, valorados pelo Juízo, indicam que o correu Felipe foi buscar auxílio da liderança do tráfico local (Bearzot) sobre o que fazer com as vítimas.

O taxista MAXSUEL reconheceu Bearzot por fotografia, e relatou que Bearzot chegou ao local, conversou com ele, e disse palavras que davam a entender que já sabia o que ia acontecer com as vítimas, como: "Vai embora, que os dois não vão voltar mais", ou “vaza taxista e agradece a Deus que não aconteceu nada com você, porque esses dois já era".

Houve informação, apurada nas investigações, de que Felipe teria passado fotos das vítimas, provavelmente para um grupo de WhatsApp, e que as fotos teriam ido para Bearzot, que teria dado a ordem de execução.

Tais elementos configuram indícios individualizados de autoria, pois ligam o embargante, por meio de seu reconhecimento no local, de sua conversa com o taxista e do conteúdo dessa conversa, à ordem ou autorização para a execução.

O juízo de pronúncia, com base no princípio do
in dubio pro societate
, não exige certeza, mas apenas a remessa da dúvida razoável ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

3. e 6. Da Validade das Provas, Retratação e Reconhecimento Fotográfico

A tese de que o Acórdão não teria apreciado as retratações das testemunhas em juízo é desprovida de fundamento.

A decisão de pronúncia foi expressa ao analisar a alteração das versões em juízo, atribuindo-a ao temor de represálias, já que os denunciados são traficantes temidos do bairro Porto Novo. Além disso, o Acórdão abordou a questão do reconhecimento fotográfico, sustentando sua validade por estar corroborado por outras provas independentes, como os depoimentos dos policiais e as circunstâncias do crime, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Especificamente sobre o taxista, a própria defesa transcreve que ele apenas manteve um breve diálogo com o embargante, sem que dele se extraísse "qualquer ordem, comando ou participação". Contudo, o Acórdão interpretou que o teor da conversa, como as frases "Vai embora, que os dois não vão voltar mais" e a afirmação do policial de que Bearzot deu a entender que já sabia o que ia acontecer, constitui indício de conhecimento e envolvimento.

A tese da defesa ignora o princípio do
in dubio pro societate
nesta fase processual, buscando um juízo de certeza que é reservado ao Conselho de Sentença.

4. Da Multiplicidade de Atores na Cena do Crime

O argumento de que o Acórdão deixou de examinar o impacto da multiplicidade de atores na consistência da imputação também não prospera. O Acórdão expressamente registrou que o crime foi praticado em comunhão de ações e desígnios, com a participação de Felipe, o Embargante e 4 (quatro) comparsas não identificados.

A pluralidade de agentes (coautoria e participação) foi reconhecida e tipificada na forma do artigo 29 do Código Penal, o que é perfeitamente compatível com o sistema legal e com a dinâmica criminosa descrita nos autos.

A denúncia descreve que Felipe foi buscar ordens com Bearzot, o que o coloca como mandante no contexto da disputa pelo tráfico de drogas.

A imputação não depende da identificação de todos os comparsas, mas da comprovação dos indícios de autoria do réu pronunciado.

5. Da Contradição Interna entre Prova e Conclusão

A alegada contradição entre a narrativa da prova e a conclusão adotada é, na verdade, o inconformismo da defesa com a valoração das provas feita pelo Tribunal.

O Acórdão não exige que a testemunha presencial (o taxista) afirme explicitamente a ordem de matar, mas sim que o conjunto dos elementos probatórios (depoimentos policiais, reconhecimento, conversas no local, contexto do tráfico, e a ordem dada por Felipe após falar com Bearzot) demonstram os indícios suficientes de autoria para a pronúncia.

Não há, portanto, a contradição interna que autoriza os Embargos de Declaração.

O que existe é uma discordância de interpretação da prova, cuja rediscussão é inviável nesta via.

Em suma, o Acórdão embargado abordou todas as teses defensivas e ofereceu uma fundamentação lógica e coerente para a manutenção da pronúncia, em estrita observância ao art. 413 do CPP e à jurisprudência do STJ.

Dispositivo

Diante do exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, voto no sentido de NÃO ACOLHER os presentes Embargos de Declaração, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, mantendo-se o Acórdão proferido na sua integralidade.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.